Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL, na petição de ID 64607719, requereu o cumprimento de sentença em relação à multa processual e aos honorários advocatícios sucumbenciais derivados destes autos (Acórdão no 1844446 - ID 58052936; Acórdão no 1889427 – ID 61623251; etc.) Deferido o processamento do feito (ID 64719298), os executados foram intimados para pagamento, de acordo com o preconizado no art. 523 do Código de Processo Civil (CPC). Em seguida, parte dos executados - Cleide Aparecida Rocha Nogueira, Rogélia Borges de Menezes, Rossana de Almeida Mesquita e José Alves de Sousa – peticionou nos autos (ID 65795738 e seguintes) requerendo a juntada do comprovante de pagamento referente ao cumprimento de sentença sobre o valor devido individualmente, no equivalente a R$ 26.639,09 (vinte seis mil e seiscentos e trinta e nove reais e nove centavos). O DISTRITO FEDERAL foi instado a se manifestar acerca da aludida petição e dos documentos que a acompanham (IDs 66402333 e 66890750). Na peça de ID 67976192, o DISTRITO FEDERAL defende que “a obrigação aqui exigida é solidária, razão pela qual não é possível concordar com a pretensão de extinção parcial do feito em relação àqueles executados que fizeram o pagamento do que seria a sua cota parte na hipótese da dívida não ser solidária.” Ao fim e ao cabo, requer o indeferimento dos pedidos formulados pelos executados Cleide Aparecida Rocha Nogueira, Rogélia Borges de Menezes, Rossana de Almeida Mesquita e José Alves de Sousa. É o relatório do necessário. Decido. De início, cumpre registrar que os acórdãos ora executados não distribuíram, de forma expressa, entre os litisconsortes ora executados a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas sucumbenciais nem pelo pagamento da multa processual aplicada no caso vertente. As decisões exequendas transitaram em julgado sem qualquer distribuição expressa acerca da divisão proporcional de responsabilidades entre os litisconsortes. Diante disso, ao caso à baila amolda-se ao regramento inserto no § 2o do art. 87 do CPC, de modo que os litisconsortes executados respondem, de forma solidária, pelo adimplemento da verba honorária cobrada e também pela multa processual à luz do disposto no art. 275 do Código Civil (CC), que assim dispõe, in verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Nesse descortino, o ente exequente poderá exigir o pagamento integral da dívida em face de qualquer dos litisconsortes, restando ao(s) efetivo(s) pagador(es) o direito de regresso em relação aos demais coobrigados, de acordo com a previsão contida no art. 283 do CC. Nesse sentido caminha a jurisprudência deste Tribunal. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. SENTENÇA UNA. MESMO TÍTULO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO PROPOSTA EM APENAS UM PROCEDIMENTO.1. Caso em que foi proferida sentença una em três ações cumuladas condenando réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais solidariamente fixados de forma unitária para os três processos. Os credores requereram o cumprimento de sentença na ação em que os executados não são parte.2. Pela expressa dicção legal do §2o do art. 87 do CPC, diante da ausência de distribuição proporcional da condenação entre os litisconsortes, tem-se que todos respondam, solidariamente, pelo adimplemento da verba honorária devida ao patrono vencedor, nos termos do disposto no art. 275, do Código Civil. Nesse passo, os exequentes podem exigir o pagamento integral em face de qualquer dos litisconsortes, restando ao pagador o direito de regresso frente aos demais coobrigados, consoante previsão trazida pelo art. 283 do aludido Diploma Legal.3. Negou-se provimento ao apelo.(Acórdão 1924832, 0218458-29.2011.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. INVESTIMENTO CONJUNTO. G44. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO AO ITEM DO RECURSO RELATIVO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR INVESTIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O exame do interesse recursal pertinente aos apelantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 1.1. No caso em exame os apelantes requereram o ressarcimento do montante integral investido, mas essa providência foi devidamente determinada pelo Juízo singular. 2. A hipótese consiste em examinar se deve haver a redistribuição dos ônus da sucumbência. Confirmada essa providência, é necessário verificar se a condenação imposta aos apelantes deve ser mantida de modo solidário. 3. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 3.1. Constatado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, de acordo com a disposição do art. 86, do CPC. 4. A regra prevista no art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC determina que, na ausência de estabelecimento pelo Juízo singular, de modo expresso, da responsabilidade proporcional dos litisconsorciados pelo pagamento do valor dos honorários de sucumbência, a responsabilidade será considerada solidária, em relação às despesas processuais e aos honorários. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.(Acórdão 1824588, 0717299-58.2020.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 21/03/2024.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÉBITO. QUITAÇÃO. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SOLIDARIEDADE. PRECLUSÃO. 1. O artigo 87, caput, do Código de Processo Civil afirma que “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”, de modo que a sentença deve distribuir, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento dessas verbas. 2. Caso não haja expressa distribuição, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 87, §2°, do Código de Processo Civil.3. Existente acórdão que julgou a mesma matéria em sede de agravo de instrumento interposto pela mesma parte recorrente, é descabida a interposição de mesmo recurso, diante do manto da preclusão. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento não conhecido.(Acórdão 1746658, 0722500-47.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 08/09/2023.) Como o exequente não anuiu com o pagamento apresentado tampouco com a extinção parcial do feito, o feito executivo deverá prosseguir sobre o resto a pagar. Intimem-se. Ao DISTRITO FEDERAL, na oportunidade, faculta-se requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator